Tribunal: TJDFT
Processo: 0718473-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0718473-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MAURI LOPES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra despacho proferido pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco em face de MAURI LOPES FERREIRA, intimou o ora agravante para emendar a inicial e comprovar a constituição do réu em mora, tendo em vista que, no documento juntado pelo autor para tal fim, consta a informação que o Aviso de Recebimento foi devolvido sem cumprimento, porque o destinatário “mudou-se”. Em suas razões, o agravante, de início, defende o cabimento do recurso, porque não teria sido deferida a liminar de busca e apreensão requerida na peça inicial. No mais, alega, em resumo, que a medida pleiteada é direito do credor, pois a mora está caracterizada pelo simples vencimento do prazo para pagamento, e estão preenchidos os requisitos para obtenção da medida liminar, nos termos do art. 3o do Decreto n. 911/69. Sustenta que a decisão impede o exercício do direito do agravante de reaver seu crédito, principalmente porque comprovou a inadimplência do devedor, não havendo necessidade da emenda da inicial. Afirma que houve a tentativa de notificação extrajudicial do devedor, que somente não se efetivou porque a parte ora agravada não cumpriu seu dever de informar eventual alteração de endereço, não podendo tal questão prejudicar o agravante. Assim, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para deferir a liminar em caráter de urgência. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. É o relatório. Decido. De início, esclareço que, ao contrário do que afirma o Banco agravante, o juiz não indeferiu a liminar de busca e apreensão. Na verdade, o magistrado determinou a emenda à inicial, para o ora agravante comprovar a constituição do réu eu mora, colacionando, inclusive, ementa de julgado anterior desta Corte de Justiça, onde consta “considera-se que não houve constituição em mora se a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo pelo motivo ‘mudou-se’. Em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não fez.” Logo, no caso, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, ou apresenta defeito e irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinou ao autor que emende a peça inicial, nos termos do art. 321 do mesmo diploma legal. Tal pronunciamento judicial não tem cunho decisório e se enquadra, portanto, no §3o do art. 203, ou seja, trata-se de despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal. Ainda que se considerasse o pronunciamento do Juízo como decisão, ela não estaria inserida no rol de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, e nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de mitigar a taxatividade deste rol, admitindo a interposição do recurso quando verificada a urgência da medida (Tema n. 988), poderia socorrer o Banco agravante, no caso em exame, porque, de fato, não há urgência a autorizar o recebimento do agravo, afinal, questões quanto à necessidade ou não da emenda determinada pelo Juízo podem ser suscitadas em preliminar de recurso interposto contra eventual indeferimento da peça inicial. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator